Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718665-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDUARDO ORLANDO ARAUJO GADELHA SIMAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O agravante pede seja apreciado o pedido de tutela de urgência formulado em sede de agravo interno. Como se sabe, o agravo interno é recurso que visa impugnar decisão monocrática. A decisão impugnada não conheceu do recurso. Assim, a apreciação do pedido de urgência pressupõe o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos para elaboração do voto. Intime-se. Publique-.se Brasília, 24 de junho de 2023 19:22:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador